Tribunal: STF
Processo: HC 221730
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PECULATO, CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS DIREITOS E VALORES. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGOS 4º E 19 DA LEI Nº 7.492/86, ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS UTILIZADAS COMO PARTE DO FUNDAMENTO DE DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017.



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 



    3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 312 do Código Penal, artigos 4º e 19 da Lei nº 7.492/86, artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigo 1º da Lei nº 9.613/98.



    4. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    5. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo interno desprovido.